Tribunal: TJSP
Processo: 0008023-61.2010.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2019-06-06

Ementa:
Apelação cível - Ação Civil Pública – Sentença de parcial procedência, acolhendo o pedido relativo à regularização do loteamento perante os órgãos competentes já cumprida no curso da demanda, restando prejudicados os demais pedidos no tocante à obrigação de desfazimento do loteamento e à proibição de alienação de frações dos lotes – Danos ambientais não reconhecidos, sob o fundamento de

Ementa:
Apelação cível - Ação Civil Pública – Sentença de parcial procedência, acolhendo o pedido relativo à regularização do loteamento perante os órgãos competentes já cumprida no curso da demanda, restando prejudicados os demais pedidos no tocante à obrigação de desfazimento do loteamento e à proibição de alienação de frações dos lotes – Danos ambientais não reconhecidos, sob o fundamento de inexistência de provas – Recurso do Ministério Público alegando cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial técnica para identificar os danos ambientais decorrentes da implantação do parcelamento, as medidas necessárias à reparação, mitigação ou compensação e fatores relevantes à apuração do montante de eventual indenização ambiental - De rigor o não conhecimento do recurso por esta Câmara.

1. A competência recursal para conhecer e julgar o presente recurso, in casu, não é desta Seção de Direito Público – Não se pode dizer que a questão atinente ao meio ambiente seja apenas secundária ou meramente tangenciada na demanda, pois o Ministério Público recorre exclusivamente em defesa do meio ambiente, e não apenas da ordem urbanística - Competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente que se justifica, na hipótese.

2. Deste modo, suscita-se conflito de competência a ser dirimido pela C. Turma Especial deste Tribunal de Justiça.

Recurso de apelação não conhecido. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000449254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008023-61.2010.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram o presente
recurso e suscitaram conflito de competência, remetendo-se os presentes autos à C.
Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, com nossas
homenagens de estilo. V.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 6 de junho de 2019.
Sidney Romano dos Reis
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008023-61.2010.8.26.0655 -Voto no 33.236
2
Voto no 33.236
Apelação Cível no 0008023-61.2010.8.26.0655
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Município de Várzea Paulista
Comarca: Várzea Paulista
Apelação cível - Ação Civil Pública
Sentença de parcial
procedência, acolhendo o pedido relativo à regularização do
loteamento perante os órgãos competentes já cumprida no curso da
demanda, restando prejudicados os demais pedidos no tocante à
obrigação de desfazimento do loteamento e à proibição de
alienação de frações dos lotes
Danos ambientais não
reconhecidos, sob o fundamento de inexistência de provas

Recurso do Ministério Público alegando cerceamento de defesa,
ante a necessidade de produção de prova pericial técnica para
identificar os danos ambientais decorrentes da implantação do
parcelamento, as medidas necessárias à reparação, mitigação ou
compensação e fatores relevantes à apuração do montante de
eventual indenização ambiental - De rigor o não conhecimento do
recurso por esta Câmara.
1. A competência recursal para conhecer e julgar o presente
recurso, in casu, não é desta Seção de Direito Público Não se
pode dizer que a questão atinente ao meio ambiente seja apenas
secundária ou meramente tangenciada na demanda, pois o
Ministério Público recorre exclusivamente em defesa do meio
ambiente, e não apenas da ordem urbanística - Competência das
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente que se justifica, na
hipótese.
2. Deste modo, suscita-se conflito de competência a ser dirimido
pela C. Turma Especial deste Tribunal de Justiça.
Recurso de apelação não conhecido. Conflito de competência
suscitado.
1. Por r. Sentença de fls. 377/381, cujo relatório
ora se adota, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Várzea
Paulista, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face do Município de Várzea
Paulista e de Edson Dumas Pyles, assim decidiu: “JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE A AÇÃO, acolhendo o pedido no que toca o item "a" consistente na
obrigação de fazer relativa a regularização do loteamento perante os órgãos
competentes, do qual se declara cumprido (fl. 226/343), restando prejudicados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008023-61.2010.8.26.0655 -Voto no 33.236
3
pedidos sucessivos (item "b" - fl. 21-C) relativo a obrigação de fazer, referente ao
desfazimento do loteamento, na medida em que regularizado, e a obrigação de
não fazer referente ao alienação da fração ideal ou lote, pelo mesmo motivo, sendo
que, por outro lado, o pedido relativo a apuração referente ao danos urbanísticos e
ambientais (item d - fl. 22-C), causado pelo execução do desmembramento, não
restou provado. Tendo o loteamento sido regularizado no curso da ação, em razão
da causalidade, responderão os requeridos por custas e despesas processuais,
rateada proporcionalmente entre ambos, observando-se a isenção no que tange a
Municipalidade”.
Inconformado, apela o Ministério Público do
estado de São Paulo (fls. 384/393). Sustenta a nulidade da r. sentença
cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial
técnica para identificar os danos ambientais decorrentes da implantação
do parcelamento, as medidas necessárias à reparação, mitigação ou
compensação e fatores relevantes à apuração do montante de eventual
indenização ambiental.
Após redistribuição (fls. 438), a C. 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente não conheceu do apelo, declinando da
competência e determinou o retorno dos autos a esta Câmara de Direito
Público (fls. 446/452).
É o relatório.
2. Não conheço o recurso.
Como se vê, na hipótese sub judice, a obrigação de
fazer
relativa
à regularização
do
loteamento
perante
os
órgãos
competentes foi cumprida, restando prejudicados os demais pedidos no
tocante à obrigação de desfazimento do loteamento e à proibição de
alienação de frações dos lotes, porque regularizado no curso da demanda.
Desta forma, o recurso de apelação interposto pelo
Parquet paulista está exclusivamente voltado ao capítulo da sentença que
não reconheceu os danos ambientais causados pela execução do
desmembramento, sob o fundamento de inexistência de provas.
Aponta, em suas razões recursais, a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008023-61.2010.8.26.0655 -Voto no 33.236
4
da produção de prova pericial, descrevendo que “o Ministério Público, como
visto, enfatizou e requereu sua produção em todas as oportunidades em que se
manifestou nos autos. Tentou-se obter a perícia junto à CETESB, sendo negado
pelo órgão. Depois pleiteou a intimação da Fazenda Pública do Estado para
pagamento das custas e honorários periciais, sem apreciação pelo Juízo. O
cerceamento de defesa se dá quando indevida limitação, para qualquer das
partes que tem o ônus de prova, na produção de provas indispensáveis à mostra
do alegado” (fl 392).
“Data maxima venia”, no caso em tela, não se
pode dizer que a questão atinente ao meio ambiente seja apenas
secundária ou meramente tangenciada na demanda, pois o Ministério
Público vem a juízo em defesa do meio ambiente, e não apenas da ordem
urbanística.
Depreende-se que a matéria ora controvertida não
se enquadra na competência desta E. Sexta Câmara de Direito Público.
Segundo o art. 4o, I e II, da Resolução n° 623/03,
com a redação dada pela Resolução no 681/15, as E. Câmaras Reservadas
ao Meio Ambiente têm competência para conhecer e julgar “ações
cautelares e principais que envolvam a aplicação da legislação ambiental e
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos diretamente ligados ao
meio ambiente natural, independentemente de a pretensão ser meramente
declaratória, constitutiva ou de condenação a pagamento de quantia certo ou a
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, além de “ações em que houver
imposição de penalidades administrativas pelo Poder Público e aquelas relativas a
cumprimento de medidas tidas como necessárias à preservação ou correção dos
inconvenientes e danos provocados pela degradação da qualidade ambiental (Lei
no 6.938/1981, art. 14, 'caput' e §§ 1o a 3o)”.
Neste sentido:
Conflito de competência
Ação Civil Pública visando
regularização de loteamento localizado no Município de Itanhaém

Pedidos iniciais que veiculam pretensão também ambiental, ante a grande
relevância natural da região, que abriga vegetação nativa pertencente ao
bioma da Mata Atlântica, constitui APP, é entrecortada por diversos cursos
d'água aterrados e situa-se próxima à maior unidade de conservação
marinha do país
Matéria que constitui parte integral da demanda
Competência das Câmaras Ambientais que se justifica, na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008023-61.2010.8.26.0655 -Voto no 33.236
5
Conflito de Competência improcedente, observados os limites da
competência desta Colenda Turma Especial, para fixar a competência da
C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do
Estado
de
São
Paulo.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0031910-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Itanhaém - 3a Vara; Data do
Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 12/02/2019).
Assim, verifica-se que a controvérsia dos autos
envolve questão ambiental, cuja análise deve ficar a encargo das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, não
conheço o presente recurso e suscito conflito de competência,
remetendo-se os presentes autos à C. Turma Especial da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, com nossas homenagens
de estilo.
Sidney Romano dos Reis
Relator